Tribunal: TJBA
Processo: 8127735-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127735-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ANADILSA DA CONCEICAO SILVA Advogado(s):VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que revisou cláusula contratual de juros remuneratórios em contrato bancário, reduzindo a taxa praticada diante da constatação de abusividade frente à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos do embargante acerca da inaplicabilidade da taxa média do BACEN como parâmetro de abusividade. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou expressamente a abusividade da taxa contratada, confrontando-a com a taxa média de mercado vigente à época, em conformidade com a orientação do STJ. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente. 5. Embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não cabendo para rediscussão do mérito da causa. 6. A oposição do recurso não se caracteriza como protelatória no caso, embora a multa seja cabível em hipóteses de uso abusivo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito. 2. O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação seja suficiente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, V e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo interno interposto na Apelação Cível nº 8127735-27.2021.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que é embargante BANCO ITAU S.A. e embargada ANADILSA DA CONCEIÇÃO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.